Tribunal: TJMT
Processo: 1016758-88.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016758-88.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Cancelamento de Protesto]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[VALERIA APARECIDA CASTILHO - CPF: 021.590.739-62 (ADVOGADO), FLAVIO RENATO DORNELLES MACEDO - CPF: 465.282.020-87 (AGRAVANTE), MASTER COMERCIO E EXPORTACAO DE CEREAIS LTDA - EPP - CNPJ: 14.119.613/0001-57 (AGRAVADO), RENATO TENORIO ALVES - CPF: 985.029.561-91 (ADVOGADO), ALEKISSANDRA STEFANY BERTOLDO MORES ALVES - CPF: 017.708.591-60 (ADVOGADO), ANA CAROLINE TEODORO MARTINS - CPF: 021.798.151-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

E M E N T A

RAI no 1016758-88.2022.8.11.0000

AGRAVANTE
: FLAVIO RENATO DORNELLES MACEDO

AGRAVADA:
MASTER COMERCIO E EXPORTACAO DE CEREAIS LTDA – EPP

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE – DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA – SUSTAÇÃO DA INSCRIÇÃO NO PROTESTO – PRESENÇA DE REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC/15 –-
CONTRATUAL DE COMPRA E VENDA FUTURA DE MILHO
-
DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL PELO VENDEDOR –
CLÁSULA WASHOUT
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se mostra irregular o apontamento de protesto quando realizado pelo devedor confesso que descumpriu o
contrato de compra e venda futura de milho
pactuado entre as partes, ainda que parcial, muito mais ainda quando existente cláusula denominada
washout
.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
FLAVIO RENATO DORNELLES MACEDO
em face da decisão interlocutória proferida no
Pedido de Tutela de Urgência em Caráter Antecedente no 1009810-85.2022.8.11.0015
, ajuizada por
MASTER COMERCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS LTDA – EPP

que deferiu a tutela de urgência de natureza cautelar, para o fim de determinar a imediata suspensão dos efeitos do apontamento de protesto no 1-10/05/2022, no valor de
R$ 645.257,61 (seiscentos e quarenta e cinco mil, duzentos e cinquenta e sete reais e sessenta e um centavos)
do Cartório 2o Ofício do Reg. Civil, Tabelionato de Notas, Pessoas Jurídicas e Protesto de Título de Sinop-MT.

Inicialmente, o agravante apresentou um sucinto histórico dos fatos, bem como questionou a liminar proferida no juízo singular, pretendendo a sua reforma, sob o argumento de que em momento algum a agravada impugna a validade da obrigação pecuniária líquida constante da conta gráfica, não impugna a certeza e muito menos diz que não é exigível – tanto, que não fez uso dos 03 dias concedidos pela Lei no 9.492/1997 pelo art. 12 para sustar o protesto. Só veio a ajuizar a cautelar, conforme confessado, depois que passou a ter problema com os cadastros de bom pagador.

Adiante, aduz em suma o agravante que não existe nada de errado com o título e os valores levados a protesto e que o apontamento de protesto n.o 1-10/05/2022 no valor de
R$ 645.257,61 (seiscentos e quarenta e cinco mil, duzentos e cinquenta e sete reais e sessenta e um centavos)
, realizado pelo 2o Ofício de Sinop/MT, em nome da
MASTER COMERCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS LTDA – EPP,
refere-se à entrega de
14.4483 sacas de milho
e não paga, conforme consta das Notas Fiscais n.o 000.000157 e 000.001.207, datada de
22/09/2021
,

tornando um ato jurídico perfeito, na conformidade do que estabelece o art. 20 da Lei Federal n.o 9.492/1997.

No mais, reafirma o agravante que o
Contrato n.o 3872/2020
realizado com
MASTER COMERCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS LTDA – EPP
é uma obrigação certa, líquida e exigível, na conformidade do art. 783 do CPC/15, assim sendo, no que concerne ao percentual adimplido pelo agravante, qual seja, de
14.483 sacas de 60 kg cada
num total de 30.000, faz jus ao seu recebimento, sob pena de enriquecimento ilícito da agravada.

Por fim, pretende a liminar recursal para suspender os efeitos da decisão recorrida que suspendeu o protesto e, no mérito, provimento do recurso de modo que a decisão singular seja reformada.

A liminar recursal foi deferida no
ID no 141650656
.

No
ID no 144635242
, foi interposto AGRAVO INTERNO contra a liminar recursal.

As contrarrazões ao agravo de instrumento vieram no
ID no 144681189
, oportunidade em que a parte agravada rebateu a tese recursal em todos os seus termos.

Sem informações do Juízo singular.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares.

Inicialmente, para melhor compreensão, necessário se faz um resumo sucinto dos fatos.

Analisando os autos na origem, informou a autora/agravada que se trata de empresa que comercializa
commodities a
grícolas, exportando e importando produtos como soja, milho e algodão, sendo surpreendida ao receber o
apontamento n.o 1-10/05/2022
de protesto do Cartório 2o Oficio do Reg. Civil, Tabelionato de Notas, Pessoas Jurídicas e Protesto de Título – Sinop/MT, apresentado pelo requerido, ora agravante, referente ao
CONTRATO DE COMPRA E VENDA n.o 3872/2020
, com valor de
R$ 645.257,61 (seiscentos e quarenta e cinco mil, duzentos e cinquenta e sete reais e sessenta e um centavos)
.

Ponderou

autora/agravada que o mencionado contrato é proveniente de uma negociação entre as partes, firmado em
13/08/2020
, em

cujo instrumento restou consignado a entrega de 1.800.000kg de milho transgênico, equivalente a 30.000 sacas de 60kg cada, nas especificações anotadas, da safra 2021/2021, com prazo de entrega para
01/07/2021
a
30/07/2021
, pelo valor de R$ 35,00 a saca que, posteriormente, em
27/01/2021
, pelo
Termo de Aditivo do Contrato
, foi alterada a Cláusula 4a, a fim de aumentar o preço para R$ 35,07 cada saca.

Declarou autora/agravada não ter recebido o produto nas datas aprazadas, muito embora tenha sido fixado prazo de entrega, tendo o requerido, ora agravante, disponibilizado o produto apenas em
22/09/2021
, de
forma parcial
, na quantidade de
14.483 sacas
, incorrendo em mora no cumprimento de suas obrigações, bem como nas penalidades contratuais.

Ponderou que o pagamento pelo produto, no valor de R$
1.052.100,00 (um milhão, cinquenta e dois mil e cem reais)
seria adimplido no dia
30/08/2021
, desde que a entrega ocorresse na forma descrita no Parágrafo 1o, da Cláusula 2a, sendo que o inadimplemento parcial ou total acarretaria a suspensão do pagamento até que o requerido cumprisse a obrigação, conforme estabelecido no parágrafo 1o, item (I) da Cláusula 8a.

Esclareceu a autora/agravada ter tentado, por diversas vezes, receber o saldo remanescente do contrato, sendo infrutífero, quando em
03/11/2021
recebeu notificação do requerido (agravante), cujo documento informava que “
durante a fase de cultivo dos grãos comercializados, foi constatado uma falha na produção das SEMENTES DE MILHO HÍBRIDO K9606VIP3 SC T02 ESP. (Zea mays), CAT.:S1 PEN.:C2M, num talhão de 800 hectares, plantadas na MT325 KM51 ETD JUARA A SN, município de Juara/MT. Fato esse, que impossibilitou a colheita da quantia exata negociada com os senhores
”.

Revelou ainda que a suposta falha ocorreu num imóvel rural localizado no município de Juara/MT, quando a área de cultivo e local de entrega do produto era nesta cidade (Sinop-MT) e não Juara/MT, haja vista a inscrição estadual disponibilizada pelo vendedor/requerido no contrato se tratar de endereço local.

Enfatizou também ter contra-notificado o requerido (agravante) em
10/11/2021
, apresentando duas propostas. A primeira seria o pagamento da
Washout
(recompra) e a segunda a entrega de 18.310 sacas de milho para a safra de 2022/22, a fim de formalizar um acordo extrajudicial e resolver amigavelmente o impasse, o qual restou inexitoso ante a recusa do requerido/agravante em renegociar o saldo devedor para data futura.

No mais, pontuou a autora/agravante que o inadimplemento contratual foi ocasionado pelo requerido (agravante), cuja consequência foi a suspensão do contrato, eis que não previu o pagamento antecipado pelo milho negociado, de modo que primeiro deverá entregar todo o produto, ocorrendo, posteriormente o pagamento do preço ajustado.

Por fim, argumentou não ser devedora do requerido e que não há qualquer margem de dúvida de que foi este que deixou de adimplir o contrato, justamente porque poderia angariar muito mais lucro do que o esperado com a venda do grão no mercado disponível, mesmo que efetuasse o pagamento da multa pelo inadimplemento.

Assim, na concepção da autora/agravada, por ser indevido o apontamento de protesto, bem como justificando que depende constantemente da captação de linhas de crédito junto às instituições financeiras para arcar com a manutenção e desenvolvimento de suas atividades econômicas, propôs a presente demanda pugnando pela concessão da tutela cautelar, o que foi deferido, dando azo ao presente recurso.

Vale salientar ainda que, conforme decisão recorrida, foi determinado o apensamento dos
autos no 1009810-85.2022.8.11.0015
, objeto do presente recurso,
a
os processos n.o 1006525-84.2022.8.11.0015 e n.o 1009229- 70.2022.8.11.0015
, ajuizados pelo ora agravante,

onde este alegou ainda que cumpriu parcialmente o contrato mediante a entrega de 868.900 KG (oitocentos e sessenta e oito mil e novecentos quilogramas) de milho, equivalente a 14.483 (quatorze mil quatrocentos e oitenta e três) sacas de 60 KG, as quais foram entregues para a agravada no dia 22/09/2021, razão pela qual, requereu aplicação de multa pela falta de pagamento, conforme previsto no contrato em discussão.

Pois bem.

Para melhor compreensão, transcrevo fragmento do
decisum
singular de lavra do Juiz de Direito Cleber Luis Zeferino de Paulo:

“(...) Fundamento e decido.

1. Vislumbra-se que o presente feito consiste no pedido de concessão de tutela antecipada, na qual a requerente alega a existência de relação comercial com o requerido, o qual deixou de cumprir suas obrigações contratuais, motivo pelo qual pretende a suspensão do apontamento de protesto que defende ser indevido, eis que o requerido deu causa a quebra contratual primeiro.

2. O artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver: 1) elementos que evidenciem a probabilidade do direito; 2) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ademais, segundo estabelece o § 3o do referido dispositivo legal, a tutela de urgência não será concedida se houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

2.1. Oportuno ressaltar que os pressupostos supracitados são concorrentes, de forma que a ausência de um deles inviabiliza a pretensão antecipatória.

3. Ademais, a tutela de urgência, se for de natureza antecipada (mérito), e não de mera guarida ao resultado útil do processo (cautelar), não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

4. Por sua vez, o art. 305, discorre acerca do procedimento da tutela cautelar:

“A petição inicial da ação que visa à prestação de tutela cautelar em caráter antecedente indicará a lide e seu fundamento, a exposição sumária do direito que se objetiva assegurar e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

5. Quanto à lide principal, o art. 308 do Código de Processo Civil assim dispõe:

“Efetivada a tutela cautelar, o pedido principal terá de ser formulado pelo autor no prazo de 30 (trinta) dias, caso em que será apresentado nos mesmos autos em que deduzido o pedido de tutela cautelar, não dependendo do adiantamento de novas custas processuais”.

6. Já o art. 309, inciso I, do referido Diploma Legal dispõe que: “Cessa a eficácia da tutela concedida em caráter antecedente, se: I - o autor não deduzir o pedido principal no prazo legal”.

7. Delineados os requisitos para a concessão da tutela de urgência cautelar, passo à subsunção dos fatos.

8. Vale salientar que em geral, os litigantes devem expor os fatos em juízo conforme a verdade, segundo a linha de atuação traçada pelo art. 77, inciso I, do CPC. Responderá por perdas e danos aquele que pleitear de má-fé (CPC, art. 81), considerado litigante de má-fé, entre outras hipóteses, aquele que alterar a verdade dos fatos ou usar do processo para conseguir objetivo ilegal, por força dos arts. 79 e 80, incisos II e III, do mesmo diploma instrumental.

9. Ao que informam os documentos agregados aos autos, o nome da requerente encontra-se em apontamento de protesto de título n.o 1-10/05/2022, por suposto débito no valor de R$ 645.257,61, com vencimento em 13/05/2022, referente a um contrato de compra e venda n.o 3872/2020, consoante documento colacionado em ID. 86520340.

10. Elementos superficiais no processo demonstram que a autora possa ter sido apontada para protesto de forma a forçar o pagamento de suposta dívida existente entre as partes, que em razão da não entrega total do produto milho pelo requerido, não houve o pagamento em razão da suspensão do contrato, conforme narrado pelo autor em sua inicial, o que deve ser admitido, pois todos tem o dever de atuar em juízo com probidade e boa-fé objetiva, explanando a verdade e dentro dos limites da ética.

11. Desse modo, em consulta aos autos n.o 1006525- 84.2022.8.11.0015 verificado que requerido lá confirma não ter havido a entrega do produto milho em sua totalidade, sob o argumento de que houve falha na produção das sementes que o impossibilitou a colheita da quantia negociada no contrato de compra e venda futura de n.o 3872/2020, razão pela qual notificou a requerida, autora nestes autos para informar sobre seu desinteresse em promover a recompra contratual prevista na cláusula 9a do pacto, bem como concordou em abater do valor que tem a receber, o equivalente a 20% tocante a clausula 8a.

12. Assim, vislumbrado com razoável firmeza que a parte requerida está inadimplente com a empresa Master, ora requerente, notadamente por não ter cumprido em todo o contrato, ante a não entrega do produto negociado, tanto que seu nome foi inscrito nos órgão de proteção ao crédito, a motivar a propositura da ação acima mencionada. Embora tenha havido a entrega de parte do produto na totalidade de 14.483 sacas de milho em 22/09/2021, fora do prazo estipulado no instrumento contratual, faltam a quantidade de 15.517 sacas, ou seja, contrato inadimplido pelo requerido, a resultar o não pagamento pela requerente, conforme acertado entre si e descrito na cláusula 8a, Parágrafo 1o, inciso I, in verbis:

“Paragrafo 1o: Poderá o COMPRADOR, a seu critério, exigir cumulativamente:

(I) A suspensão do pagamento até que o VENDEDOR cumpra a obrigação inadimplida, ficando automaticamente prorrogado os vencimentos por iguais período de atraso (...)”.

13. Assim, não havendo a entrega do produto, não há que se falar em seu pagamento conforme acima estabelecido pelas próprias partes, não havendo razão para o apontamento de protesto em nome da requerente, já que o documento aponta o suposto inadimplemento do contrato 3872/2020.

14. Nesse passo, soam críveis as alegações da parte requerente, notadamente a probabilidade de o seu direito sagrar-se reconhecido, na medida em que os elementos agregados aos autos dão essa margem de interpretação. Isto é, há prova suficiente para determinar o alcance, ainda que provisório, do direito em tela.

14.1. No entanto, como se sabe, o deferimento de tutela antecipada, nos termos do art. 300, caput, do CPC, requer a coexistência tanto de “elementos que evidenciem a probabilidade do direito” e o “perigo de dano” ou “risco ao resultado útil do processo” o que redunda em um juízo de probabilidade.

15. Já quanto ao perigo de dano, encontra-se demonstrado pelos reflexos que a negativação do nome de uma empresa acarreta, e in casu, pela necessidade da requerente em realizar negociações diárias, em razão de seu nome estar apontado para protesto ou até mesmo protestado em razão do decurso de prazo.

16. De outro modo, o contorno postulado em adiantamento da tutela não sugere prejuízo desmedido à parte requerida. Pelo contrário, apenas resguardaria uma posição da parte autora ora afetada provavelmente de maneira indevida ou injusta.

16.1. As inscrições negativadoras de fato impedem o acesso ao crédito, um direito que deve ser facilitado a bem do próprio comércio e da prestação de serviços, sobretudo quando os registros podem não proceder. Inconsistente o apontamento, não pode ser mantido até prova em contrário, sob pena de arbitrariedade da parte requerida.

17. Além do mais, o provimento a ser adiantado, provisoriamente, é facilmente reversível a qualquer momento. Basta a determinação de retorno da anotação restritiva, desde que producente a antítese a ser alinhavada oportunamente, a ruir a tese até o momento razoavelmente soberba.

18. Isto posto,
defiro
a tutela de urgência de natura cautelar, com fundamento nos artigos 300 e 301 do CPC, para o fim de
determinar
a imediata suspensão dos efeitos do apontamento de protesto no 1-10/05/2022, no valor de R$ 645.257,61, do Cartório 2o Ofício do Reg. Civil, Tabelionato de Notas, Pessoas Jurídicas e Protesto de Título de Sinop-MT.

18.1.
Expeça-se
ofício ao Cartório correspondente, com urgência.

19.
Cite-se
a parte ré para, em 05 dias, querendo, apresentar a defesa que tiver, indicando as provas que pretender (art. 306 do CPC), sob pena de, não contestando a ação, serem presumidos aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela parte requerente, nos termos dos arts. 307 e 344 do mesmo Estatuto Processual Civil.

20. Alerto ainda a parte requerente que deverá, no prazo de 30 dias, proceder ao aditamento da petição inicial, nos termos do art. 308 do CPC, sob pena de extinção do processo sem julgamento do mérito, com revogação da liminar em tutela cautelar ora concedida, consoante disposição do art. 309 do mesmo Codex.

21. Por fim, determino seja realizado o apensamento destes autos com os processos de n.o 1006525-84.2022.8.11.0015 e n.o 1009229- 70.2022.8.11.0015.

22. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Sinop/MT, 14 de julho de 2022.

Cleber Luis Zeferino de Paula

Juiz de Direito".

Conforme se denota, o douto Juiz singular entendeu pela presença dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência em favor da autora/agravada.

Após detida análise no conjunto probatório, bem como nas alegações apresentadas na inicial do recurso, não se verifica motivos para reformar a decisão agravada.

Isto porque, reanalisando o presente agravo e os autos principais na origem, verifica-se que ficou demostrada a probabilidade de direito, uma vez que o aludido contrato de compra e venda firmado entre as partes, especificamente a
CLÁUSULA 8a
, prevê as consequências em caso de cumprimento parcial do contrato, como no caso em tela, inclusive confessado pelo requerido, ora agravante.

Confira:

Conforme se denota da aludida cláusula, no caso de mora ou
inadimplemento parcial
na entrega do Produto, nas bases e condições estritamente ajustadas entre as partes, sujeitará ao vendedor o pagamento de uma multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do Produto faltante, sem prejuízo dos lucros cessantes e demais encargos.

Em continuidade à leitura dessa cláusula, verifica-se a suspensão do pagamento do preço ajustado, até o cumprimento da obrigação do vendedor e ainda a possibilidade de o credor tomar as medidas cabíveis à espécie para o recebimento da quantidade e volume de Produto não entregue pelo vendedor, acrescido de juros moratórios “
pro-rate tempore”
à taxa de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo IGP-M, a contar do inadimplemento.

Ademais, diante e do que prevê o
Cláusula 9o
do Contrato em discussão (da recompra - WASHOUT), nota-se que o pagamento da multa pela inadimplência contratual, conforme pretende o agravante, por si só não é suficiente para o devedor satisfazer sua obrigação e alegar o inadimplemento contratual da agravada. Confira:

Não é de se olvidar

que a questão não é tão simples como demonstrado pelo produtor rural, uma vez que a existência de cláusula contratual denominada WASHOUT visa garantir ao comprador eventual ressarcimento de um possível dano ou prejuízo sofrido em razão do inadimplemento do vendedor.

Portanto, até prova em contrário, pelo que se percebe das cláusulas acima, a multa e a WASHOUT são aplicados cumulativamente, sendo a última de natureza indenizatória.

Se assim não fosse, seria fácil para o produtor rural que assina um contrato para entrega futura por um preço fixado tempos atrás, no entanto, com o aumento no preço das
commodities
, decide não honrar o contrato visando maior lucratividade com a venda à vista a terceiros, pagando tão somente a penalidade.

O produtor rural tem que ter em mente que a soja/milho/algodão adquiridos pelas
tradings
(investidor do mercado) já foi revendida ao mercado exterior ou a terceiros, sendo uma das consequências diretas do inadimplemento a necessidade desse investidor em comprar de forma imediata o produto (
commodities
) de outro produtor rural, pelo preço atual de mercado, já que movimenta uma cadeia negocial muito maior no mercado interno e externo.

Dessa forma, o resultado lógico dessa compra imediata inesperada pela quebra do contrato pelo agricultor, é o encarecimento da operação para a compradora, assim, e para evitar prejuízos dessa monta é que se insere no contrato a cláusula WASHOUT. Nesse passo, resta também presente possíveis danos de difícil reparação.

No mais, ao conceder a liminar recursal, afirmei que inexiste oferecimento de caução, o que por si só maculava o direito do agravado.

Todavia, houve um equívoco. A bem da verdade, a caução foi oferecida, conforme bens relacionados no
ID no 144681189
.

Assim sendo, diante de todas as circunstâncias, a decisão singular deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Ainda, com o julgamento do mérito deste agravo de instrumento, resta prejudicada a apreciação do Agravo Interno de
ID no 144635242
.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
, em consequência, revogo a liminar recursal de
ID no 141650656
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2022